Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602387-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.442
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602387-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MICHELE SIREIA THOMAZINHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: MICHELE SIREIA THOMAZINHO
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. OMISSÃO DE GASTOS. RONI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E
A NOTA FISCAL EMITIDA PELO GOOGLE. SOBRA DE CRÉDITOS. CONTRATOS INAPTOS
A COMPROVAR O VÍNCULO DO GASTO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPESAS COM PESSOAL SEM CONTRATO. RECOLHIMENTO. GASTOS NÃO
REGISTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTRATAÇÃO INCONSISTENTE
SUBSIDIADA COM RECURSOS DA FONTES OUTROS RECURSOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Exige-se que os prestadores e as prestadoras de contas de campanha emitam recibo eleitoral de
todas as arrecadações, ainda que sejam estimáveis em dinheiro.
2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a irregularidade localizada por
procedimento de circularização realizado pelo setor técnico. A identificação de notas fiscais
eletrônicas, de despesas omitidas na prestação de contas, configura irregularidade e, quando não
comprovada a origem do pagamento, pode constituir utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra financeira, na
forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não
utilizado, pago com recursos do Fundo do Partidário por se tratar de recursos não utilizados, deve
ser recolhido ao partido político.
4. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos recursos públicos. As despesas
com pessoal requerem a formalização de contrato com identificação da pessoa, do local de trabalho,
das horas trabalhadas e da atividade executada. Sem a apresentação de documentação completa não
é possível vincular os gastos à campanha eleitoral. Podendo caracterizar vício de natureza grave com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral.
6. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a transparência e lisura na aplicação dos
recursos de campanha.
7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2024
RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MICHELE SIREIA THOMAZINHO, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022. As contas finais foram em
21/10/2022, dentro do prazo previsto pela Resolução TSE nº 23.709/2019.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme certidão (Id.
43230798).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via
PJe, conforme a necessidade de incluir ou não dados retificadores (Id. 43681574).
Determinada a intimação, a prestadora manifestou-se acerca do parecer de diligências, com a juntada
de documentos.
O setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de irregularidades nos
itens 6.1, 6.2, 7.2, 8.1, 8.2 e 8.3. Além disso, nos itens 9.2 e 9.3 foram indicadas ressalvas, conforme detalhamento:
Item 6.1: omissão de doação estimável oriunda da Direção Estadual do Partido;
Item 6.2: omissão de gastos localizadas em processo de circularização;
Item 7.2: Irregularidade no pagamento de despesas com pessoal;
Item 8.1, 8.2 e 8.3: Inconsistência na contratação de pessoal custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha;
Item 9.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial;
Item 9.3: Inconsistência em despesas subsidiadas com recursos da fonte outros;
A Procuradoria Regional Eleitoral, nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 que tratam da utilização de recursos públicos
do FEFC afirma:
Tais gastos não foram devidamente comprovados e correspondem a 75% das despesas efetivamente pagas com
recursos do FEFC (R$ 50.000,00), percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade(...)
Em sua conclusão, manifesta-se pela desaprovação das contas com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou
partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado
aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis

com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MICHELE SIREIA THOMAZINHO,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.
A candidata recebeu 12.827 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as seguintes
receitas e despesas:
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, opinou
pela desaprovação das contas, em razão de irregularidades nos itens 6.1, 6.2, 7.2, 8.1, 8.2 e 8.3. Além disso, nos
itens 9.2 e 9.3 foram indicadas ressalvas, conforme detalhamento:
Item 6.1: omissão de doação estimável oriunda da Direção Estadual do Partido;
Item 6.2: omissão de gastos localizadas em processo de circularização;
Item 7.2: Irregularidade no pagamento de despesas com pessoal;
Item 8.1: Inconsistência na contratação de pessoal custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;
Item 8.3: Inconsistência na contratação de pessoal custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;
Item 9.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial;
Item 9.3: Inconsistência em despesas subsidiadas com recursos da fonte outros;
A Procuradoria Regional Eleitoral, nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 que tratam da utilização de recursos públicos
do FEFC, afirma:
“Tais gastos não foram devidamente comprovados e correspondem a 75% das despesas efetivamente pagas
com recursos do FEFC (R$ 50.000,00), percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade(...)
Em sua conclusão, manifesta-se pela desaprovação das contas com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer técnico.
Item 6.1 (a) : omissão de doação estimável oriunda da Direção Estadual do Partido

Constou do parecer conclusivo que a prestadora recebeu doação estimável da Direção estadual do
Partido Republicanos, contudo, deixou de registrá-la no sistema SPCE.
Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais, verifica-se que no detalhamento das despesas realizadas pelo Diretório Estadual do Republicanos consta
doação estimável no valor de R$ 1.900,00 à prestadora. Imagem a seguir:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/10/integra/despesas
Na descrição do serviço consta “suporte campanha”, não se vislumbra que essa seja a hipótese trazida
pelo art. 7º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que prevê:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo
gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa;
Logo, a prestadora deveria ter atendido ao comando do caput “Deverá ser emitido recibo eleitoral de
toda e qualquer arrecadação de recurso”, porém não o fez.
Pois bem, nesta situação, a dissonância apontada consiste na ausência de declaração das doações
recebidas, cujos registros foram regularmente efetivados pelo doador.
Quanto ao tema, esta Corte em outra ocasião decidiu: “A falta de registro de doação estimável
proveniente de outro candidato ou do partido não tem o condão de macular todo o conjunto da prestação de contas,
desde que o doador tenha realizado o devido lançamento de modo a conferir transparência e viabilizar a atividade

fiscalizatória. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº06031176720186160000, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 26/02/2020.
Assim, por ser possível confirmar a origem e a destinação dos recursos estimáveis em dinheiro, pois o
doador, partido político, registrou a movimentação inclusive consta a informação no portal divulgacand, verifica-se que
não houve prejuízo para a transparência e à fiscalização da correta utilização dos recursos públicos. Em termos
percentuais, a irregularidade representa apenas 1,25% do total de despesas contratadas.
Item 6.2 (b): omissão de gastos localizados em processo de circularização - DR. DIGITAL
COMUNICAÇÃO VISUAL
Para melhor organização, o item 6.2 será analisado em duas etapas, nesta apenas a omissão relativa ao
fornecedor DR. DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL. Na sequência, o item 6.2 também abordará a irregularidade
referente à contratação de créditos para impulsionamento de conteúdo por meio do Facebook.
O parecer conclusivo indicou a existência de 2 (duas) despesas de natureza eleitoral não informadas no
sistema SPCE. As notas fiscais foram localizadas na base de dados da Justiça Eleitoral “mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais”, razão pela
qual o setor técnico indicou possível omissão de gastos no valor total de R$ 850,00, segue imagem:
A prestadora apresentou justificativas quanto aos gastos com DR. DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL,
nos seguintes termos:
Quanto a divergência das notas fiscais nº 16229 e 16400 do fornecedor DR DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA., importa esclarecer que a prestadora só teve ciência dessas despesas junto a este Parecer de Diligências.
O que ocorreu foi que uma eleitora, inclusive parente da candidata, efetuou o pedido dos materiais e efetuou o
pagamento diretamente junto ao fornecedor. Como o prestador já possuía o cadastro da peticionária emitiu a nota
fiscal em nome da campanha, mas não informando a candidata, ou seja, sem conhecimento da coordenação,
tampouco da contabilidade para efetuar os procedimentos.
No parecer conclusivo consta que a prestadora contratou serviços do fornecedor DR DIGITAL
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, tanto que na prestação de contas final declarou gastos de R$ 3.760,00., afastando-
se assim a irregularidade relativa a este valor.
Contudo, restam 2 (duas) notas fiscais apontadas como irregulares pelo setor técnico.
Em que pese a justificativa apresentada pela prestadora, não consta de sua prestação de contas que o
pagamento realizado pela parente da candidata tenha sido doado para sua campanha. Em verdade, nada comprovou
a candidata quanto à origem do recurso utilizado para pagamento do débito, tendo contudo reconhecido a existência
da despesa e seu efetivo pagamento.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha, sem comprovação da origem do valor utilizado
para quitar a despesa e, havendo nota fiscal ativa, é de se reconhecer a necessidade de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
Com efeito, há efetivo prejuízo à análise das contas tanto pela quebra de confiabilidade das informações
contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos utilizados no pagamento de tais
despesas.
A localização de despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com recursos que não
transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, pode levar ao reconhecimento da utilização de recursos de
origem não identificada (RONI).
Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no sentido de que “... a mera
circunstância de o candidato ter sido omisso quanto à juntada de notas fiscais de serviços de campanha não implica
concluir , por si só, que houve doações por fonte vedada de pessoas jurídicas, sendo certo que “[ ...] a restituição
somente está autorizada pela legislação quando efetivamente são identificados recursos de origem não identificada
ou de fonte vedada, não quando a circularização indica despesa supostamente não declaradas [...] ( PC
0601227-40/DF, rel. designado Min. Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022)” ( TSE, PC 060118588/DF. re. min.
Raul Araújo Filho, DJE 13.03.2023).
Ocorre que, no caso dos autos, a candidata reconhece a existência da despesa e informa que foi arcada
por terceira pessoa, contudo, não identifica a pessoa que teria feito a doação, indicada apenas como um “parente”.
Por outras palavras, não houve a comprovação da origem dos recursos utilizados para pagar a

despesa, o que permite concluir que houve a utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária de
campanha, irregularidade grave que, a depender de sua extensão, pode ensejar a desaprovação das contas.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que “[...] a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos
financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97 [...] ( PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060335717,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024).
Dessa forma, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio
de recursos pelas contas específicas de campanha, a justificativa da prestadora, em verdade, revela a
desorganização contábil não sendo suficiente para afastar a irregularidade.
Outrossim, a prestadora deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 850,00,
nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. A importância omitida representa 0,53% das despesas
de campanha.
Item 6.2: omissão de gastos localizadas em processo de circularização - contratação de crédito junto ao Facebook
Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos gastos com o FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA, conforme imagem:
A prestadora declarou no sistema SPCE, pagamentos ao Facebook no valor de R$ 3.285,50, ao passo
que as notas fiscais somam R$ 2.997,30, ou seja, diferença de R$ 288,20, tendo ocorrido sobra de créditos não
aplicados, cujo recolhimento não foi comprovado pela candidata.
Ressalta-se que os pagamentos foram realizados com recursos do Fundo Partidário no valor de R$
3.000,00, do FEFC no valor de R$ 102,00 e da fonte outros recursos no montante de R$ 183,50. Na seguinte ordem
cronológica:
15/09/2022 - R$ 1.000,00 Fundo Partidário
23/09/2022 - R$ 183,50 outros recursos
23/09/2022 _ R$ 102,00 FEFC
29/09//2022 R$ 2.000,00 Fundo Partidário
Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook ocorre mediante
aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento
efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos
anúncios realizados.
Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja destinação se dará
conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado,
o valor correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. VALORES NÃO
RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO
PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a diferença entre o
valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.
3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo deve ser depositado na conta do
partido destinada à movimentação de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com
recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

CONTRA
TADO
FUNÇÃO
V
A
L
O
R
5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de recursos movimentados na
campanha e não foi recolhido até o julgamento das contas, é incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)
Com efeito, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos previamente adquiridos com
impulsionamento enquadra a discrepância dos valores no conceito de sobra financeira de campanha, na forma do art.
35 §2º, inc. I e II, e também do art. 50, inc. III, da Resolução TSE 23.607/19, respectivamente:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
Por evidente, a diferença de R$ 288,20 deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja
destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. No caso concreto, a candidata
deixou de apresentar qualquer justificativa acerca da ausência de devolução do montante de R$ 288,20.
Em relação ao direcionamento do recolhimento do valor, verifica-se nos extratos eletrônicos que a última
aquisição de créditos de impulsionamento junto ao Facebook ocorreu na data de 29/09//2022 no valor de R$ 2.000,00
ocorreu por meio da conta bancária destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário.
Nessa situação, entendo que o recolhimento de R$ 288,20 deve ser direcionado ao partido político, via
conta Fundo Partidário, nos moldes do art. 35, §2º, inc. II, da Resolução de regência. A irregularidade representa
0,25% das despesas contratadas.
Itens 7.2: exame da regularidades das despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário
Conforme consta no parecer conclusivo, a prestadora formalizou 11 (onze) contratos que foram
custeados com recursos do Fundo Partidário, sendo que o setor técnico apontou como irregularidade “falta de
descrição/ e especificação das atividades e falta de justificativa do preço pelo mercado e outros contratos com mesmo
objeto e local de serviços (...)
As informações podem ser assim compiladas:

D
O
C
O
N
T
R
A
T
O
1.
ALEXAN
DRE
FARIAS
DE
CASTRO
COORDE
NAÇÃO
E
PANFLE
TAGEM
R
$
2.
40
0,
00
2.
CARME
M LUCIA
COELHO
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
3.
GEOVAN
A
VICTORI
A
PEREIR
A
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
4.
GERSON
TOMAZ
DE
AQUINO
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
5. LUCAS
HENRIQ
UE DA
SILVA
PIRES
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
6.
MARIA
NEIDE
TOMAZ
DE
AQUINO
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
Em que pese o apontamento do
setor técnico, verifica-se que em todos os

7.
MARIAN
A
FAUSTI
NO DE
MELO
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
8.
RODRIG
O
SOUZA
SONCEL
A
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
9.
SAMILA
TAIARA
DE
BRITO
SILVA
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
10.
VALDEL
ICIO
BERNAR
DO DA
SILVA
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
11.
VALMIR
SILVERI
O
PANFLE
TAGEM
R
$
1.
21
2,
00
contratos consta a função a ser exercida,
bem como ainda o valor do pagamento diário
é igual entre os que prestaram serviços de
panfletagem. O único contratado que
recebeu valor maior foi ALEXANDRE, cuja
função era de Coordenador e panfletagem.
Demais disso, a prestadora
apresentou recibos pagamentos no seguinte
modelo:

É certo que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação dos prestadores de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas e, ainda, da especificação das atividades e da justificativa do
preço.
Ainda que de forma sucinta, nos contratos apresentados pela prestadora constam as informações
exigidas pela Resolução de regência. Além de conter os comprovantes de pagamentos e assinatura dos prestadores
de serviço.
Quanto ao valor de mercado, não há qualquer discrepância nos valores, a remuneração diária foi de
R$110,18 para os serviços de panfletagem. Já o serviço de coordenação e panfletagem a remuneração diária foi de
R$ 218,18. Esses valores se mostraram compatíveis com a função exercida e o período de trabalho.
Dessa forma, os documentos são suficientes para demonstrar a vinculação da despesa à campanha
eleitoral, não recai dúvida sobre a idoneidade do documento ou mesmo indício de malversação dos recursos públicos,
não cabendo, no caso, exigir provas adicionais.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu da seguinte forma:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS
- FEFC. CONTRATOS QUE APRESENTAM A DESCRIÇÃO BREVE DAS ATIVIDADES.
INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ACEITAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO SERVIÇO. COMPARAÇÃO COM OUTRAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS. SERVIÇOS E VALORES ANÁLOGOS. POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE SUPERADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. Os contratos firmados entre o Prestador das Contas e os prestadores de serviços que descrevem, ainda
que de forma breve, as suas funções na campanha são suficientes, quando não exigidos outros documentos
pelo Setor Técnico das Cortes Eleitorais, para demonstrar a regularidade no uso de recursos públicos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.
4. A demonstração da existência de outras contratações no mesmo ciclo eleitoral, para funções análogas e
por custo similar, é suficiente para demonstrar a estimativa de mercado dos serviços contratados.
5. Contas aprovadas com ressalvas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060313464, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 22/11/2023.

Assim, no que tange aos contratos acima relacionados, entendo que possuem elementos suficientes
para vincular os gastos com a campanha eleitoral.
Logo, não padecendo de vícios que possam prejudicar a lisura das contas, mas tão somente falhas que
não lhes comprometem a regularidade, mantém-se a ressalva quanto à contratação de pessoal.
Itens 8.1, 8.2 e 8.3: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
O tópico a ser tratado diz respeito a contratações que não atenderam ao contido no art. art. 35, § 12, da
Resolução 23.607/2019, cuja determinação exige que a documentação apresentada com a finalidade de comprovar
as despesas eleitorais com pessoal, deve obedecer aos seguintes requisitos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Pois bem.
Neste tópico serão analisados os contratos relativos às funções de Coordenação Geral de Campanha
(item 8.1) e Coordenação (item 8.2) e Serviços Administrativos e Redes Sociais (item 8.3).
No item 8.1, nota-se que a prestadora formalizou contrato com MARCELO FERRAZ, cuja função foi de
coordenador geral da campanha, com remuneração prevista em contrato de R$ 9.000,00.
A jornada de trabalho prevista em contrato foi de 6 horas diárias ao passo que no recibo de pagamento
consta “horário das 9h às 12h00 - 14h00 às 18h00.”
Em sua defesa, a prestadora alega:
“A divergência com relação ao horário é que inicialmente seria contratado para 6 horas (tempo mínimo), porém
com a dinâmica da campanha observou-se que era insuficiente, até mesmo porque todas as questões passavam
por ele. Diante disso aumentou sua carga horária para 8 horas, com a concordância do prestador.”
Compulsando a documentação apresentada relativa ao contrato de MARCELO, verifica-se que, de fato,
há divergência entre a jornada de trabalho de 6 horas diárias prevista no contrato, ao passo que no recibo consta a
jornada de 8 horas.
Apesar da divergência constatada, não se visualiza prejuízo para a transparência e fiscalização da
destinação dos recursos públicos empregados no pagamento. Dessa maneira, não há que se falar em recolhimento
de valores, contudo, permanece a aposição de ressalva, face ao descuido da prestadora, pois deixou de registrar,
mediante formalização termo aditivo, as alterações do contrato de trabalho de MARCELO.
No item 8.2 e 8.3, o setor técnico indicou inconsistência em 12 contratos.
Foram contratadas as seguintes pessoas, em ordem alfabética:
1. ALAN FELIPE BERNINI GOMES
2. ALEX SANDRO NUNES DA SILVA
3. DANIELA ALVES ARANTES
4. ELDEMAR APARECIDO COELHO
5. EMANUEL PEREIRA ROSA
6. JOSE ALBERTO DO CARMO STRICAGNOLO
7. LAIS WALLESKA MACHADO PEREIRA DA SILVA
8. MARIANE ANDROUKOVITH
9. PAULA CAROLINA AQUINO DA SILVA

10. PAULINE CEREIA GIRASOL
11. RICARDO ERGAS AGUILERA
12. RUBENS SANCHES JUNIOR
Para melhor compreensão, os contratos foram agrupados conforme as irregularidades. Inicialmente, há
3 (três) contratos com apontamento da seguinte falha: ausência da descrição da atividade exercida pelo prestador de
serviço.
ATIVIDADE
COORDENAÇÃO, LIDERANÇA E PANFLETAGEM
PRES
TADO
R
L
O
C
A
L
D
E
T
R
A
B
A
L
H
O
J
O
R
N
A
D
A
D
I
Á
R
I
A
VALO
R
DIÁRI
O

E
TOTAL
PAULINE
CEREIA
GIRASOL
ARAPONGAS
4H
R$ 129,03 / R$
4.000,00
ALAN FELIPE
BERNINI
GOMES
DE SOUZA E
SILVA
LONDRI
NA
4H
R$ 103,44 / R$
3.000,00
DANIELA
ALVES
ARANTES
CAMBÉ
4H
R$ 103,44 / R$
3.000,00
Contudo, importante destacar que, apesar de constar de forma sucinta, os contratos apresentados pela
prestadora trazem a seguinte informação a respeito das atividades executadas: “atuando como coordenação,
liderança e panfletagem”.
Com efeito, no que tange ao apontamento de ausência da especificação das atividades, entendo que há
mera irregularidade. Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS
- FEFC. CONTRATOS QUE APRESENTAM A DESCRIÇÃO BREVE DAS ATIVIDADES.
INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ACEITAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO SERVIÇO. COMPARAÇÃO COM OUTRAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS. SERVIÇOS E VALORES ANÁLOGOS. POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE SUPERADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.2. A apresentação das contas finais com três
(03) dias de atraso é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.
3. Os contratos firmados entre o Prestador das Contas e os prestadores de serviços que descrevem,
ainda que de forma breve, as suas funções na campanha são suficientes, quando não exigidos outros
documentos pelo Setor Técnico das Cortes Eleitorais, para demonstrar a regularidade no uso de
recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.
4. A demonstração da existência de outras contratações no mesmo ciclo eleitoral, para funções análogas e
por custo similar, é suficiente para demonstrar a estimativa de mercado dos serviços contratados.5. Contas
aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060313464, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 22/11/2023. Destacou-se.)
Dessa maneira, em relação aos contratos de PAULINE, ALAN e DANIELA, não se vislumbra
irregularidade com gravidade suficiente para ensejar recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Remanesce apenas
a ressalva em relação a ausência de descrição detalhada da atividade executada.
Em seguida, observa-se em outros 4 (três) contratos a irregularidade relativa à ausência da previsão do
local de trabalho.
ATIVIDADE
COORDENAÇÃO, LIDERANÇA E PANFLETAGEM
PRESTADOR
LOCAL
DE
TRABALHO
JORNADA
DIÁRIA
VALOR DIÁRIO E TOTAL
ALEX SANDRO
NUNES DA SILVA
NÃO CONSTA
4h
R$ 103,44 / R$ 3.000,00
EMANUEL PEREIRA
ROSA
NÃO CONSTA
4h
R$ 103,44 / R$ 3.000,00
JOSE ALBERTO DO
CARMO
STRICAGNOLO
NÃO CONSTA
4h
R$ 51,72 / R$ 1.500,00
ATIVIDADE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARIANE
ANDROUKOVITH
NÃO CONSTA 4h
R$ 103,44 / 3.000,00
De antemão, verifica-se que não consta nos contratos de ALEX, EMANUEL, JOSÉ e MARIANE a
cidade em que realizaram suas atividades.
A prestadora apresentou as seguintes justificativas:
“A sra. Pauline Cereia Girasol foi responsável por coordenar a campanha da peticionária na cidade de
Arapongas, distribuindo propaganda e sendo responsável pela divulgação da campanha da peticionária
nesta cidade. Sendo assim objetivamente foi estipulado o valor de R$ 3.000,00. (...) O mesmo raciocínio
aplica-se a Alex Sandro Nunes Da Silva que fez um trabalho justamente nos praticantes de capoeira –
projeto social da peticionária – visitando todos os núcleos e levando a proposta da peticionária. (...) Na
mesma toada, observa o prestador Emanuel Pereira Rosa que foi o Coordenador junto aos núcleos
religiosos – igualmente proposta de campanha da peticionária – que organizava as reuniões em todos os

movimentos religiosos para a peticionária. Tratou-se aqui ideologia seguida pela peticionária, e o sr.
Emanuel era o responsável por todas as reuniões encontros. O mesmo raciocínio e atividade se aplica a sra.
Lais Walleska Machado Pereira Da Silva, Jose Alberto Do Carmo Stricagnolo, Eldemar Aparecido
Coelho e Rubens Sanches Junior. Todos estes prestadores dentro da especificidade da campanha eram
responsáveis pelo trabalho de coordenação em bairros específicos ou núcleo especifico, levando as
propostas e as propagandas da peticionária.”
Apesar das justificativas da prestadora, compulsando os contratos de ALEX, EMANUEL e JOSÉ,
constata-se que não há previsão do local onde os prestadores exerciam suas atividades.
No que tange ao tema, rememore-se que a Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa ao exigir a
presença de cláusula relativa aos locais de trabalho quando houve despesas com pessoal, sob pena de macular a
contratação, sendo a irregularidade suficiente para ensejar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “(...) as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas(...).(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060364732, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023.
Logo, em relação aos contratos de ALEX, EMANUEL, JOSÉ e MARIANE a prestadora deve proceder ao
recolhimento de R$ 10.500,00 ao Tesouro Nacional, pois não consta nos contratos cláusula relativa ao local de
trabalho.
Outra irregularidade apontada pelo parecer diz respeito à ausência de contrato de trabalho. Verifica-se
mencionada irregularidade totaliza R$ 8.000,00, são os seguintes contratos:
LAIS WALLESKA MACHADO PEREIRA DA SILVA - R$ 3.000,00,
RUBENS SANCHES JUNIOR - R$ 750,00,
ELDEMAR APARECIDO COELHO - R$ 750,00
RICARDO ERGAS AGUILERA - R$ 2.000,00.
PAULA CAROLINA AQUINO DA SILVA - R$ 1.500,00
O setor técnico apontou que a prestadora apresentou apenas recibo de pagamento, no seguinte modelo:
É certo que a formalização de contrato nas despesas com pessoal é requisito expressamente exigido
pela Resolução de regência (art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Os recibos de pagamento são
documentos válidos, mas não suprem a ausência dos contratos de trabalho.
Quanto ao tema, a Corte deste Regional já decidiu:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESA COM PESSOAL - MILITÂNCIA. (...)
1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a comprovação dos

gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento idôneo.
1.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
1.2. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos seguintes
documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.
(...)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060322387, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 16/11/2023.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JUNTADA. TARDIA. DOCUMENTOS.
AFASTAR. RECOLHIMENTO. TESOURO. DESPESA. SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRATO E RECIBO. (...)
2 - Caracteriza despesa sem comprovação a ausência de contrato e recibo aptos a demonstrar o vínculo do
prestador de serviço com a campanha.
(...)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060292158, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023.
Dessa forma, os recursos do Fundo Especial de Financiamento utilizados para pagamento de despesas
com pessoal, sem que a prestadora apresentasse contrato de trabalho constitui irregularidade na aplicação dos
recursos públicos com dever de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Logo, no tocante aos contratos de LAIS, RUBENS, ELDEMAR, RICARDO e PAULA a prestadora deve
providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$ 8.000,00 ( R$ 3.000,00 / R$ 750,00 / R$
750,00 / R$ 2.000,00 / R$ 1.500,00), em razão da ausência de contrato de trabalho.
Em conclusão, as irregularidades totalizam R$ 18.500,00 (R$ 10.500,00 relativos aos contratos de
ALEX, EMANUEL, JOSÉ e MARIANE que estão sem a descrição do local de trabalho - R$ 8.000,00 referentes aos
contratos de LAIS, RUBENS, ELDEMAR, RICARDO e PAULA por despesas realizadas sem formalização de
contrato).
O montante de R$ 18.500,00 equivale a 11,56 % em relação às despesas de campanha.
Item 9.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial
A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação de gastos de campanha
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, nos
termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação
de contas parcial e final, imagem a seguir:
Na espécie, a prestadora omitiu em suas contas parciais gastos contratados no mês de setembro de
2022, no montante de R$ 4.000,00, cujo percentual representa 2.50% das despesas de campanha.
A prestadora alega que “os documentos dependeram de assinaturas dos prestadores, e estas chegaram
após o envio da parcial, de todo modo, com o devido respeito, tem-se que a apresentação de todas as despesas

declaradas nas contas finais, evidencia situação cuja inconsistência já se encontra sanada.”(Id. 43688924).
Não prospera a justificativa do prestador, pois a Resolução nº 23.607/2019 no art. 47, §6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 prevê:
A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Ainda, que se apresentem os documentos nas contas finais, a ausência de registros na prestação de
contas final gera divergência de valores quando realizado acerto contábil, tanto que houve o apontamento do setor
técnico no qual se apontou diferença de R$ 4.000,00. Dessa forma, salvo nos casos justificados, a prestação de
contas parcial deve refletir a efetiva movimentação realizada no período.
Sobre o tema, assim tem decidido esta Corte Regional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK
PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES QUE SOMAM VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial e não declarados à época podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.
5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00, correspondente a 17,55% da
movimentação de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do percentual elevado e do
prejuízo à fiscalização das contas.
6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024. Destacou-se).
Na hipótese, a prestadora deixou de informar gastos com pessoal, contratados no mês de setembro, na
quantia total de R$ 4.000,00, irregularidade que equivale a 2,50% das despesas de campanha.
Item 9.3: Inconsistência em despesas subsidiadas com recursos da fonte outros
Por fim, constaram inconsistências em pagamentos realizados a prestadores de serviço com recursos da
fonte “outros recursos”, no valor total de R$ 7.213,00, conforme imagem:
Além de outras inconsistências, desde logo constata-se que a prestadora não formalizou contrato com
os prestadores de serviço, conforme determinação contida no art. 35, § 12, da Resolução 23.607/2019.

Com efeito, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar as despesas eleitorais com
pessoal, deve obedecer aos seguintes requisitos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Logo, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços exige
formalização de contrato, com todos os requisitos acima transcritos.
A irregularidade apontada pelo setor técnico remanesce, uma vez que a prestadora somente apresentou
recibo de pagamento, sem anexar os contratos, fato que não cumpre o entendimento deste deste Tribunal.
A irregularidade, no valor de R$ 7.213,00, representa 4,50% das despesas de campanha.
Anote-se ainda que os valores despendidos para saldar os contratos, são provenientes da fonte “outros
recursos”. Dado que não possuem origem pública, não ensejam a determinação de recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não
ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Portanto, embora deva permanecer a ressalva, ante a irregularidade na aplicação de recursos de
campanha, utilizados para pagar despesas com pessoal, cuja comprovação não atendeu aos termos da Resolução de
regência, não há que se falar em recolhimento de valores, quando os recursos direcionados para quitar as despesas
são da fonte “outros recursos”.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas
hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, a apreciação do ajuste contábil revelou que as irregularidades causaram prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sobretudo porque somadas as falhas somadas ultrapassam o percentual
de 10%, fator que impossibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Logo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal as contas devem ser desaprovadas, nos
termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Por fim, a prestadora deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos seguintes valores:
R$ 850,00 - omissão de gastos com DR. DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL - item 6.2;
R$ 10.500,00 - contratos sem detalhamento de local de trabalho, horas trabalhadas e atividade
executada, pagos com recursos do Fundo Partidário - item 7.2;
R$ 18.500,00 - irregularidades relativas à contratação de pessoal com recursos do FEFC - item 8.1,
8.2 e 8.3.
Ainda, transferência da quantia de R$ 288,20 ao partido político, via conta Fundo Partidário, referente à
sobra de crédito adquiridos e não utilizados integralmente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:
I - DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por MICHELE SIREIA THOMAZINHO relativas à
campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019;
II - Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 29.850,00 (vinte e nove
mil oitocentos e cinquenta reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:
a) Sobre a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) relativa à utilização indevida de recursos do
FEFC e Fundo Partidário, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
b) Sobre a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente aos recursos de origem não

identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22
III - Determinação de transferência de R$ 288,20 ao partido político, via conta Fundo Partidário, referente
à sobra de créditos adquiridos e não utilizados integralmente, nos termos do art. 35 §2º, inc. II da Resolução
23.607/2019.
Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602387-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MICHELE SIREIA THOMAZINHO DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA -
PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - REQUERENTE: MICHELE SIREIA THOMAZINHO
- Advogados da REQUERENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes
julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2024